Tribunal: CARF
Processo: 10980.004923/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004923/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.721 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
BORDEAUX COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/01/2003
PRESCRIÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
O Egrégio Sodalício (acompanhado pelo Tribunal da Cidadania) fixou
Precedente Vinculante em que determina prazo prescricional de dez anos para
a restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação pleiteados até
09 de junho de 2005 e cinco anos a partir de então.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004923/2008-63
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004923/2008-63

1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS relativos aos períodos de
apuração de outubro de 1998 até janeiro de 2003.
1.2. A DRF de Curitiba indeferiu o pedido eis que o suposto direito aos créditos
foi fulminado pela decadência, vez que o pedido de crédito foi protocolado em 17 de abril de
2008.
1.3. A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega, em
síntese, que “o prazo prescricional de 5 (cinco) anos [para pedidos de restituição] é contado a
partir da extinção do crédito, que nos tributos lançados por homologação inicia-se a partir da
homologação tácita do lançamento e do pagamento do tributo”.
1.4. A DRJ de Curitiba reitera o quanto descrito pela DRF, o prazo decadencial de
direito a crédito por pagamento indevido tem início com o efetivo pagamento e não com a
homologação tácita do ato do contribuinte.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade somado com a tese da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da contribuição pela inclusão do ICMS.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Recorrente e fisco debatem acerca do PRAZO PARA REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO,
tema no qual o Egrégio Sodalício fixou marcos em sede de Repercussão Geral: dez anos
contados do fato gerador para ações intentadas até 09 de junho de 2005 e cinco contados do
pagamento indevido a partir de então:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.721 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004923/2008-63

imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (RE
566.621)
2.1.1. Desta feita, considerando que a Recorrente pleiteou restituição do indébito
em 17 de abril de 2008, a pretensão de restituir-se de tributos pagos entre outubro de 1998 e
janeiro de 2003 foi fulminada pela prescrição, prejudicando a análise das demais teses.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital